Tribunal: TCU
Processo: 023.692/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7671/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.692/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Pucci Mantelli Galhardo (CPF XXX.053.848-XX); Brenda Cavalcante Matos Vieira (CPF XXX.294.451-XX); Caroline Mendes Leandro Farias (CPF XXX.141.540-XX); Ceres Jordão da Costa (CPF XXX.413.241-XX); Eduardo Balan (CPF XXX.439.461-XX); Greicy Ellen de Brito Ferreira (CPF XXX.591.051-XX); Helder Donizete da Silva Carvalho (CPF XXX.687.921-XX); Luís Henrique Pereira de Paula (CPF XXX.908.391-XX); Rafael Ferreira Barreto (CPF XXX.113.641-XX) e Zaqueu Tavares de Mendonca (CPF XXX.188.531-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.